Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-91.2015.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do DER – Embargos de Declaração agora opostos pelo DER para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões e contrariedades – Acolhimento dos Embargos de Declaração de rigor.
Impõe-se o aclaramento no que toca aos juros compensatórios os quais incidem a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do DER – Embargos de Declaração agora opostos pelo DER para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões e contrariedades – Acolhimento dos Embargos de Declaração de rigor.
Impõe-se o aclaramento no que toca aos juros compensatórios os quais incidem a partir da imissão do Poder Público na posse do bem, incidentes apenas sobre a diferença entre o fixado ora e os valores depositados nos autos, sendo o termo final dos juros compensatórios a data da expedição do precatório, conforme o decidido no REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, STJ – Inexistência de cumulação dados os períodos de incidência dos juros compensatórios e moratórios distintos.
Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000967-91.2015.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é embargado ANDRÉ QUINTINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-91.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 35.208
2
Voto no 35.208
Embargos de Declaração no 1000967-91.2015.8.26.0587/50001
Embargante: DER Departamento de Estradas de Rodagem
Embargado: André Quintino dos Santos
Comarca: São Sebastião
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do DER
Embargos de Declaração agora opostos pelo DER para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas
omissões e contrariedades
Acolhimento dos Embargos de
Declaração de rigor.
Impõe-se o aclaramento no que toca aos juros compensatórios os
quais incidem a partir da imissão do Poder Público na posse do
bem, incidentes apenas sobre a diferença entre o fixado ora e os
valores depositados nos autos, sendo o termo final dos juros
compensatórios a data da expedição do precatório, conforme o
decidido no REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, STJ Inexistência
de cumulação dados os períodos de incidência dos juros
compensatórios e moratórios distintos.
Embargos de Declaração acolhidos.
1. Por meio de Acórdão de fls. 476/485, da lavra deste Relator, a C.
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, deu parcial provimento à remessa necessária e ao
recurso do DER para limitar os juros compensatórios ao patamar de 6% ao ano,
observando-se, ainda, que não há cumulação entre juros compensatórios e
moratórios vez que incidem em períodos diferentes.
Irresignado com os termos do Acórdão, o DER opõe os presentes
Embargos de Declaração com razões de fls. 01/05 deste apenso digital 50000.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim
de ver sanada pretensas omissões e contradições do julgado para o fim de
adequar o julgado às decisões dos Tribunais Superiores no que toca ao termo
final dos juros compensatórios
Sem manifestação do embargado (fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-91.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 35.208
3
2. Estes embargos foram tempestivamente opostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. Os presentes Embargos de Declaração comportam acolhimento.
Assiste razão ao DER no tocante à omissão/contradição do julgado
no que toca aos consectários legais, especialmente o termo final dos juros
compensatórios.
Razão pela qual, ora se faz o aclaramento.
Os juros compensatórios incidem a partir da imissão do Poder
Público na posse do bem, incidentes apenas sobre a diferença entre o fixado ora
e os valores depositados nos autos, sendo o termo final dos juros compensatórios
a data da expedição do precatório, conforme o decidido no REsp no
1.111.829/SP, Tema 126, STJ.
Os juros moratórios, por sua vez, são contados em 6% ao ano, “a
partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição”, conforme preceitua
o artigo 15-B do DL 3.365/41, acrescido pela MP no 2.183-56, de 28.04.2001.
Com efeito, não há que se falar em cumulação de juros
compensatórios e moratórios, visto que incidem em períodos diferentes: os
primeiros, da imissão na posse até o efetivo pagamento, e os segundos, se o
precatório expedido não for pago no prazo (1o de janeiro do exercício seguinte
ao que o pagamento deveria ter sido realizado). Neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI 3.365/41,
ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO DA EC
62/09). SÚMULA VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ. 1.
Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34,
de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em
desapropriações é o dia "1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que
está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ,
em orientação compatível com a firmada pelo STF,
inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17). 2. Ao
julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o
regime do art. 543-C do CPC, a 1a Seção do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-91.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 35.208
4
considerou
que
os
juros
compensatórios,
em
desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao
ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período
compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da
Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para
6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada
decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo
a eficácia da expressão "de até seis por cento ao
ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41,
introduzido pela mesma MP). Considerada a especial
eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, §
7o), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos
casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada
pelo STJ (Súmula 408). 3. Segundo jurisprudência
assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros
compensatórios,
em
desapropriação,
somente
incidem até a data da expedição do precatório
original.
Tal
entendimento
está
agora
também
confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a
redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não
ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de
cumulação
de
juros
moratórios
e
juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que
incidem
em
períodos
diferentes:
os
juros
compensatórios têm incidência até a data da
expedição de precatório, enquanto que os moratórios
somente incidirão se o precatório expedido não for
pago no prazo constitucional. 4. Recurso especial
parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC. (REsp 1.118.103/SP, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 24/2/2010).
Este
entendimento
está
em
perfeita
consonância com o
julgamento do mérito do REsp no 1.118.103/SP, Temas 210 e 211 do STJ, DJe de
08/03/2010 (Súmula Vinculante 17/STF), em que se concluiu ser o termo inicial dos
juros moratórios em desapropriações o dia 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deve ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45), nos
termos do artigo 100 da Constituição Federal. Dessa forma, os juros moratórios
somente serão contados se o precatório expedido não for pago no prazo
constitucional.
Vale destacar, como já referido, que o termo final de incidência
dos juros compensatórios é a data da expedição do precatório, afastando-se,
portanto, a cumulação de juros compensatórios e juros moratórios, integrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-91.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 35.208
5
julgado.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os Embargos de
Declaração para o fim de exclusivamente aclarar o julgado no que toca ao
termo final dos juros compensatórios e período de incidência.

Sidney Romano dos Reis
Relator